Tribunal: TRF3
Processo: 5000916-16.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
791/1006)

5000916-16.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000916-16.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. LEI FEDERAL No. 15.270/25. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE LUCROS E DIVIDENDOS. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a afastar a exigência de prévia deliberação societária acerca da distribuição de lucros como condição para o gozo de isenção tributária com referência aos resultados apurados no ano-calendário de 2025, nos termos dos artigos 6o-A e 16-A da Lei Federal no. 15.270/25.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se os requisitos para gozo de isenção tributária prevista nos artigos 6o-A e 16-A da Lei Federal no. 15.270/25.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal no. 15.270, publicada no DOU de 27/11/2025, promoveu alterações na tributação do imposto sobre a renda. Especificamente quanto à apuração de lucros pelas pessoas jurídicas, alterou dispositivos da Lei Federal no. 9.250/96. Portanto, de acordo com a novel legislação, a regra geral é a tributação de lucros e dividendos que superem o valor posto na lei. De forma excepcional, poderão ser deduzidos os lucros e dividendos apurados no ano-calendário de 2025 e cuja distribuição tenha sido determinada pelo órgão societário competente até 31/12/2025.

4. No ponto, é importante consignar que o imposto de renda deve observar a anterioridade anual (artigo 150, inciso III, “b”, da Constituição), porém não está sujeito à anterioridade nonagesimal por expressa determinação do artigo 150, §1o, da Constituição. Assim, e uma vez que a Lei Federal no. 15.270/25 foi aprovada e publicada antes do fim do ano legislativo de 2025, não se identifica vício na determinação de incidência tributária sobre os lucros e dividendos que serão destinados e pagos no exercício de 2026.

5. A Lei Federal no. 15.270/25 estabeleceu a possibilidade de dedução dos lucros do exercício de 2025, apurados e destinados em 2025, porém apenas pagos/creditados em 2026. Trata-se de benefício fiscal estabelecido pelo legislador e cuja interpretação é estrita, conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional.

6. As dificuldades contábeis e administrativas para obtenção do benefício fiscal são questões a serem ponderadas pelo contribuinte que deseja gozar da benesse. O julgador não pode ampliar o benefício fiscal previsto em lei, sob pena de desnaturá-lo.

7. Por fim, observo que a matéria foi objeto de análise cautelar pelo Min. Nunes Marques no âmbito da ADI no. 7.912/DF. A decisão monocrática será apresentada para referendo em sessão virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal designada para 13 a 24/02/2026. Todavia, em atenção à força vinculante das decisões constitucionais e ao princípio da segurança jurídica, de rigor aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno.

9. Tese de julgamento: o benefício fiscal estabelecido pelo legislador tem interpretação estrita, conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 150, inciso III, “b”; CTN, art. 111; Lei Federal no. 15.270.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000916-16.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a afastar a exigência de prévia deliberação societária acerca da distribuição de lucros como condição para o gozo de isenção tributária com referência aos resultados apurados no ano-calendário de 2025, nos termos dos artigos 6o-A e 16-A da Lei Federal no. 15.270/25.

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., impetrante e ora agravante, relata que a Lei Federal no. 15.270/25, publicada no DOU de 27/11/2025 estabeleceu a incidência tributária sobre lucros e dividendos distribuídos por pessoas jurídicas a residentes no Brasil a partir de 01/01/2026, afastando uma isenção tributária que existe desde a publicação da Lei Federal no. 9.430/96.

Prossegue anotando que, em atenção aos princípios do direito adquirido e da irretroatividade da lei, os artigos 6o-A e 16-A da Lei Federal no. 15.270/25 dispensam a incidência tributária sobre os resultados contabilizados dentro do ano-calendário de 2025. Porém, “o legislador agiu de forma contraditória ao condicionar essa transição a exigências práticas impossíveis de cumprir (como o fechamento contábil e a deliberação no mesmo dia 31/12/25), transformando a proteção jurídica em uma armadilha arrecadatória”.

Pondera que tem ciência da decisão liminar proferida nas ADIs no. 7912 e 7914, porém “dadas as especificidades da atividade da Agravante — instituição financeira constituída como sociedade anônima — persiste a urgência para que a Agravada não exija o Imposto de Renda sobre lucros de 2025 aprovados em assembleia até 30/04/26”.

Afirma que o planejamento empresarial foi realizado a partir da premissa que a destinação dos resultados da empresa seria deliberada em assembleia até 30/04/2026, nos termos dos artigos 1.078 do Código Civil e 132 da Lei no. 6.404/76.

Frisa que a Lei Federal no. 15.270/25 foi publicada em 27/11/2025 e que a “exiguidade temporal entre a publicação e o encerramento do ano não permitiu qualquer margem para adaptação ou replanejamento de processos críticos, que já se encontravam em fase avançada de execução sob o rito da legislação anterior”. Apresenta linha do tempo com as etapas necessárias para a aprovação da distribuição de dividendos.

Defende que “a imposição do limite de 31/01/2026 força a Agravante a uma escolha impossível: ou renuncia ao seu direito à isenção sobre os lucros de 2025, ou sacrifica o rigor de sua governança interna e externa”. Refere que a sua situação possui peculiaridades, na medida que o controle acionário é exercido por entidades estrangeiras e as deliberações societárias demandam trâmites administrativos complexos.

Aponta a inviabilidade técnica e jurídica da antecipação da deliberação, sob pena de violação da legislação societária e contábil.

Argumenta com os princípios da irretroatividade da lei, do direito adquirido, da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade.

O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido (ID 351173892).

Nas razões de agravo interno (ID 352528936), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. reitera a inexequibilidade do prazo para cumprimento da condição legal para isenção. Alega que a isenção concedida deve ser aplicada em estrita observância da legislação societária aplicável, nos termos dos artigos 132 da Lei no 6.404/1976 e 1.078 do Código Civil. Argumenta com os princípios do direito societário da prudência, transparência e integridade das informações financeiras. Aduz que houve violação dos princípios da segurança jurídica e da confiança.

Resposta (ID 355054983).

Resposta ao agravo interno (ID 355760174).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 357466428).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com este serão analisadas.

A Lei Federal no. 15.270, publicada no DOU de 27/11/2025, promoveu alterações na tributação do imposto sobre a renda. Especificamente quanto à apuração de lucros pelas pessoas jurídicas, alterou dispositivos da Lei Federal no. 9.250/96, que passaram a ter a seguinte redação:

Art. 6o-A. A partir do mês de janeiro do ano-calendário de 2026, o pagamento, o creditamento, o emprego ou a entrega de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil em montante superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em um mesmo mês fica sujeito à retenção na fonte do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas à alíquota de 10% (dez por cento) sobre o total do valor pago, creditado, empregado ou entregue.

§ 1o. São vedadas quaisquer deduções da base de cálculo.

§ 2o. Caso haja mais de 1 (um) pagamento, crédito, emprego ou entrega de lucros e dividendos no mesmo mês, realizado por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil, o valor retido na fonte referente ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas deve ser recalculado de modo a considerar o total dos valores pagos, creditados, empregados ou entregues no mês.

§ 3o. Não se sujeitam ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas de que trata este artigo os lucros e dividendos:

I - relativos a resultados apurados até o ano-calendário de 2025;

II - cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025; e

III - exigíveis nos termos da legislação civil ou empresarial, desde que seu pagamento, crédito, emprego ou entrega ocorra nos termos originalmente previstos no ato de aprovação.”

(...)

Art. 16-A. A partir do exercício de 2027, ano-calendário de 2026, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano-calendário seja superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) fica sujeita à tributação mínima do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, nos termos deste artigo.

§ 1o. Para fins do disposto no caput deste artigo, serão considerados, na definição da base de cálculo da tributação mínima, o resultado da atividade rural, apurado na forma dos arts. 4o, 5o e 14 da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, e os rendimentos recebidos no ano-calendário, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva e os isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida, deduzindo-se, exclusivamente: (...)

XII - os lucros e dividendos:

a) relativos a resultados apurados até o ano-calendário de 2025;

b) cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 pelo órgão societário competente para tal deliberação;

c) desde que o pagamento, o crédito, o emprego ou a entrega:

1. ocorra nos anos-calendário de 2026, 2027 e 2028; e

2. observe os termos previstos no ato de aprovação realizado até 31 de dezembro de 2025.

Portanto, de acordo com a novel legislação, a regra geral é a tributação de lucros e dividendos que superem o valor posto na lei. De forma excepcional, poderão ser deduzidos os lucros e dividendos apurados no ano-calendário de 2025 e cuja distribuição tenha sido determinada pelo órgão societário competente até 31/12/2025.

No ponto, é importante consignar que o imposto de renda deve observar a anterioridade anual (artigo 150, inciso III, “b”, da Constituição), porém não está sujeito à anterioridade nonagesimal por expressa determinação do artigo 150, §1o, da Constituição.

Assim, e uma vez que a Lei Federal no. 15.270/25 foi aprovada e publicada antes do fim do ano legislativo de 2025, não se identifica vício na determinação de incidência tributária sobre os lucros e dividendos que serão destinados e pagos no exercício de 2026.

De outra parte, a Lei Federal no. 15.270/25 estabeleceu a possibilidade de dedução dos lucros do exercício de 2025, apurados e destinados em 2025, porém apenas pagos/creditados em 2026. Trata-se de benefício fiscal estabelecido pelo legislador e cuja interpretação é estrita, conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional.

As dificuldades contábeis e administrativas para obtenção do benefício fiscal são questões a serem ponderadas pelo contribuinte que deseja gozar da benesse. O julgador não pode ampliar o benefício fiscal previsto em lei, sob pena de desnaturá-lo.

Assim, esta Relatoria não identifica plausibilidade jurídica que justifique a concessão da tutela judicial.

Por fim, observo que a matéria foi objeto de análise cautelar pelo Min. Nunes Marques no âmbito da ADI no. 7.912/DF nos seguintes termos:

“ADI 7912 MC / DF - DISTRITO FEDERAL

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Relator(a): Min. NUNES MARQUES

Julgamento: 26/12/2025

Publicação: 07/01/2026

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19/12/2025 PUBLIC 07/01/2026

Partes

REQTE.(S) : CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO - CNC ADV.(A/S) : ALAIN ALPIN MAC GREGOR ADV.(A/S) : BRUNO MURAT DO PILLAR ADV.(A/S) : CAMILA DA COSTA VIEIRA BLANCO INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão

DECISÃO

1. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizaram as ações diretas de inconstitucionalidade n. 7.912 e 7.914, respectivamente, com pedido de medida cautelar, impugnando os seguintes dispositivos da Lei n. 15.270/2025 que estabeleceram, dentre outros aspectos, nova sistemática de tributação na distribuição de lucros e dividendos: art. 6.o-A, caput, §§ 2o e 3o, II e III; art. 16-A, § 1o, XII, “b” e “c”, e § 3o da Lei n. 9.250/1995, acrescentados pelo art. 2o da Lei n.15.270/2025; e art. 10, § 5o, I, “a” e “b”, da Lei n. 9.249/1995, acrescentado pelo art. 3o da Lei n. 15.270/2025.

Ainda sobre a temática, em 23 de dezembro de 2025, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) ajuizou a ADI 7.917, sustentando a inconstitucionalidade formal e material dos arts. 6o-A, 16-A e 16-B da Lei n. 9.250/1995, introduzidos pelo art. 2o da Lei n. 15.270/2025, no que se refere às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, principalmente aos escritórios de advocacia.

Em suma, as postulantes alegam violação aos princípios: (i) da capacidade contributiva, da isonomia, da justiça tributária e da progressividade, vez que a tributação dar-se-á sobre o total da renda e não sobre a parcela excedente; (ii) da segurança jurídica e da razoabilidade decorrente da exigência de que a distribuição de lucros relativos ao exercício de 2025 seja aprovada até 31 de dezembro do corrente ano para fins de manutenção da isenção; (iii) da irretroatividade e da anterioridade tributária, ao afirmar que a lei acaba por alcançar resultados apurados em 2025, no mesmo exercício financeiro de sua publicação, mediante a imposição de condição impossível para preservação da isenção; (iv) da simplificação das obrigações tributárias e do tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas; (v) da reserva de lei complementar (CF, art. 146, III, “d”); (vi) do tratamento favorecido às pequenas empresas (arts. CF, 170, IX, e 179); (vii) da vedação ao confisco.

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) solicitam o deferimento de medida cautelar para suspender o art. 6o-A, caput, §§ 2o e 3o, II e III; o art. 16-A, § 1o, XII, “b” e “c”, e § 3o, da Lei n. 9.250/1995, bem como o art. 10, § 5o, I, “a” e “b”, da Lei n. 9.249/1995, todos incluídos pela Lei n. 15.270/2025. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) postula a medida para suspender a aplicação dos arts. 6o-A, 16-A e 16-B da Lei n. 9.250/1995, introduzidos pelo art. 2o da Lei n. 15.270/2025, especificamente em relação às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES Nacional, sobretudo aos escritórios de advocacia.

Esse o breve relatório. Passo à análise conjunta dos pedidos.

2. Em juízo de delibação próprio das cautelares, verifico a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão parcial da medida. Explico.

De início, cumpre ressaltar que os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, da não surpresa, da legalidade e da razoabilidade consubstanciam-se verdadeiros postulados de limitação ao poder de tributar do Estado e, consequentemente, de proteção aos contribuintes.

Sobre o ponto, a Lei n. 15.270/2025 representou uma mudança significativa da sistemática de tributação dos lucros e dividendos, vigentes desde 1996. Portanto, até a edição da novel legislação, tais rendimentos eram tributados exclusivamente no âmbito da pessoa jurídica, sem haver qualquer incidência por ocasião do recebimento pelos beneficiários. Percebe-se, assim, um lapso de quase 30 (trinta) anos de vigência da mencionada sistemática de tributação, resultando em consequências práticas nos modelos de gestão e estruturação das pessoas jurídicas, bem como dos investimentos.

No que tange à exigência de aprovação das distribuições de lucros e dividendos até 31 de dezembro de 2025, a nova legislação acaba por trazer mudanças significativas na dinâmica dos procedimentos estabelecidas na legislação societária para essa finalidade. Nesse sentido, o art. 132 da Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) e o art. 1.078 do Código Civil preveem, dentre outros aspectos, que as deliberações sobre balanço patrimonial, resultado econômico, destinação de lucro líquido e distribuição de dividendos ocorrerá nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social.

Ao estabelecer a data limite de 31 de dezembro de 2025 para a aprovação da distribuição, a Lei n. 15.270/2025 adiantou, consideravelmente, a sistemática atualmente vigente para tal finalidade. Ademais, considerando a recentíssima publicação da norma, tem-se, na prática, a determinação de prazo exíguo para o cumprimento, pelas pessoas jurídicas, de diversos deveres instrumentais indispensáveis para uma adequada – e segura – apuração de resultados e deliberação em assembleia.

Ainda que analisada sob a perspectiva da especialidade da norma, a brevidade do lapso temporal torna quase inexequível o cumprimento da condição legal para a isenção, podendo resultar, na prática, em disposição meramente formal, incapaz de ser executada pela maioria dos contribuintes. Por outro lado, um cumprimento açodado da exigência pode acarretar consequências negativas tanto para os contribuintes quanto para a própria Administração Tributária, vez que potencializa eventuais apurações inconsistentes, procedimentos e autuações fiscais etc.

Os impactos decorrentes de uma apuração inadequada dos lucros e dividendos pelas empresas, com o intuito de adequar-se à brevidade do prazo previsto na Lei n. 15.270/2025, além de resultar em evidente insegurança na relação tributária entre o Fisco e os contribuintes, também poderá ocasionar impactos, por ora inestimáveis, na economia, inflação, emprego, custos e riscos de compliance, desafios na gestão fiscal, litigiosidade etc. O potencial prejuízo, portanto, é de ambos os sujeitos, por abranger tanto os contribuintes quanto o próprio Estado.

Corroborando as dificuldades materiais de observância do prazo, transcrevo as ponderações do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que considerou mencionada exigência “tecnicamente inexequível” (Nota Técnica n. 13/20251, p. 3), in verbis:

O condicionamento da isenção tributária à aprovação societária até 31 de dezembro de 2025 configura uma exigência tecnicamente inexequível e juridicamente inconsistente.

(...)

Conforme dispõe a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, as demonstrações financeiras devem representar fielmente a posição patrimonial, financeira e o desempenho da entidade ao término do exercício social, sendo preparadas apenas após o encerramento contábil e a contabilização integral de todos os eventos relevantes. De modo convergente, a NBC TG 24 – Evento Subsequente estabelece que somente após o encerramento do exercício é possível identificar e avaliar eventos que possam alterar o resultado contábil, o que demonstra que qualquer deliberação prévia estaria baseada em estimativas não auditadas, incompletas e potencialmente incorretas.

A título exemplificativo, no caso das sociedades anônimas, a aprovação da distribuição dos dividendos deve vir acompanhada da disponibilização aos acionistas e da publicação das demonstrações financeiras, no prazo mínimo de 30 (trinta) e 5 (cinco) dias, respectivamente (Lei n. 6.404/1976, art. 133, caput e § 3o). A Lei das S/A também dispõe sobre a antecedência da convocação dos acionistas para a assembleia geral ordinária, cujo prazo depende das características da companhia, se aberta ou fechada, nos termos do seu art. 124, caput e §1o.

Assim, considerando a publicação da Lei n. 15.270/2025, em 27 de novembro de 2025, os contribuintes teriam pouco mais de 1 (um) mês para o cumprimento das exigências legais mínimas, desconsiderando, inclusive, eventual necessidade de auditorias prévias. A brevidade do prazo evidencia a falta de razoabilidade e proporcionalidade da norma, na sua acepção do devido processo legal substancial (CF, art. 5o, LIV), bem como a violação à segurança jurídica, postulado do Estado de Direito (CF, art. 1o), mais especificamente em sua perspectiva de previsibilidade e confiança legítima, pressupostos da estabilidade das relações de natureza tributária.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento no sentido da necessidade de previsão de prazo razoável para a adaptação dos contribuintes em face de alterações normativas promovidas por um novo disciplinamento legal em matéria tributária (ARE 713.196 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1o.8.2014).

Ainda sob a perspectiva dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, o Plenário, no julgamento do RE 566.621, assim consignou: “A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça”.

Em esclarecimentos prestados pela Receita Federal do Brasil (RFB), por meio de documento oficial (“Perguntas e Respostas sobre Tributação de Altas Rendas – Considerações sobre Lucros e Dividendos 2025”2, p. 6), o órgão fazendário pontua:

Em relação aos lucros e dividendos apurados ao longo do ano-calendário de 2025, para atender aos critérios estabelecidos pela Lei no 15.270, de 2025, a empresa poderá elaborar um balanço intermediário ou balancete de verificação referente ao período de janeiro a novembro de 2025. Com base nesse balanço, a distribuição dos lucros deverá ser aprovada até 31 de dezembro de 2025, de forma a cumprir o requisito temporal previsto na lei.

Caso o balanço definitivo levantado em 31 de dezembro de 2025 apresente um resultado inferior ao valor anteriormente aprovado para distribuição, a isenção poderá ser mantida. Nessa hipótese, contudo, a distribuição isenta deverá ficar limitada ao montante do resultado efetivamente apurado no ano-calendário de 2025.

Juntamente com as ponderações técnicas do Conselho Federal de Contabilidade, no sentido de que a exigência seria “tecnicamente inexequível”, a orientação da Receita Federal evidencia a insegurança jurídica dos contribuintes para o cumprimento do dispositivo na nova legislação. O documento reforça, ainda, as discrepâncias entre a norma impugnada e a legislação societária. A sugestão de elaboração de balanços intermediários não soluciona a problemática, vez que estimula a condução do processo decisório com base em dados contábeis incompletos e estimados, os quais podem resultar em reflexos econômicos inconsistentes, com potenciais consequências negativas para os acionistas e demais agentes do mercado.

A imposição de prazo tão exíguo pode atingir de forma ainda mais gravosa as empresas de pequeno porte e aquelas optantes do SIMPLES Nacional. Citados contribuintes, tão importantes do ponto de vista social e econômico ao país, caracterizam-se por estruturas negociais simplificadas, raramente possuindo equipes dedicadas exclusivamente para questões jurídicas e contábeis. Assim, a exigência de diversas providências internas, balanços patrimoniais intermediários e definitivos, reuniões de sócios e ritos legais deliberativos, em prazo tão enxuto, mostra-se incompatível com a realidade operacional de tais contribuintes, implicando ônus procedimental desproporcional.

Para além de fragilizar o princípio da livre iniciativa (CF, arts. 1o, IV, e 170), macula-se o princípio da isonomia (CF, art. 150, II), porquanto a regra alcança de forma especialmente danosa certos contribuintes que se encontram em situação de desigualdade material, comparativamente com as grandes corporações, as quais possuem estrutura mais adequada para enfrentar os desafios inerentes à exiguidade do tempo. Em paralelo, mencionado tratamento desigual finda, ainda, por ferir a garantia constitucional de um tratamento favorecido às micro e pequenas empresas (CF, art. 170, IX, c/c o art. 179) e o princípio da capacidade contributiva (CF, art. 145, § 1o).

Corroborando a necessidade de um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas no delineamento das políticas públicas, inclusive de natureza tributária, a Corte possui entendimento segundo o qual tais princípios traduzem verdadeira imposição constitucional e não uma mera faculdade. Nessa linha: ADI 4.033, Plenário, Rel. Min. Joaquin Barbosa, DJe 7.2.2011; e ADI 1.643, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.3.2003.

Em atenção ao princípio democrático, parece-me evidente o intuito do legislador ordinário em desonerar os resultados decorrentes do exercício de 2025. Sendo assim, a prorrogação do prazo inicialmente previsto na norma para a aprovação da distribuição dos lucros e dividendos (i.e., 31 de dezembro de 2025) mostra-se medida mais razoável e consonante com a harmonia do sistema jurídico pátrio.

Por outro lado, entendo que as demais questões de mérito levantadas nas ações diretas, sobretudo quanto à própria legitimidade da tributação inserida no ordenamento jurídico pelos arts. 2o e 3o da Lei n. 15.270/2025, revelam-se controvertidas, de forma a afastar, por ora, a concessão de medida cautelar.

Cumpre asseverar que eventual juízo sobre a inconstitucionalidade do novo modelo de tributação na distribuição de lucros e dividendos implicará, como regra, na retirada da norma do ordenamento jurídico com efeitos retroativos à data de sua publicação. Como resultado, seriam anuladas as cobranças dos tributos realizadas com base na Lei n. 15.270/2025, permitindo-se, inclusive, a restituição de valores porventura pagos pelos contribuintes. Inexiste, assim, perigo de dano irreversível aos sujeitos passivos.

Por outro lado, a concessão de medida cautelar, de forma a afastar, de imediato, a presunção de constitucionalidade da nova tributação, resultaria em potencial risco na gestão fiscal dos recursos públicos pela União, vez que impactaria diretamente nas projeções financeiras realizadas pelo Poder Executivo decorrentes da aprovação da Lei n. 15.270/2025. Os princípios constitucionais do equilíbrio das contas públicas e de responsabilidade na gestão fiscal poderiam ficar seriamente prejudicados, tendo em vista a previsão de receitas e projeção de despesas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2026. O risco, nesse caso, seria reverso ao ente político.

3. Diante do exposto, concedo parcialmente a medida cautelar requerida nas ADIs 7.912 e 7.914, ad referendum do Plenário, para prorrogar, até 31 de janeiro de 2026, o prazo previsto nos arts. 6o-A, §3o, II; e 16-A, §1o, XII, “b”, da Lei n. 9.250/1995, bem como no art. 10, §5o, I, “a”, da Lei n. 9.249/1995, todos incluídos pela Lei n. 15.270/2025. Indefiro, por ora, a medida solicitada no âmbito da ADI 7.917.

4. Colham-se, no prazo comum de 30 dias, as informações dos Poderes Legislativo e Executivo (Lei n. 9.868/1999, art. 6o, caput e parágrafo único). Decorrido o trintídio, ouçam-se o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de 15 dias, sucessivamente (Lei n. 9.868/1999, art. 8o).

5. Publique-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES

Relator

Documento assinado digitalmente

Decisões no mesmo sentido

ADI 7914 MC PROCESSO ELETRÔNICO JULG-26/12/2025 UF-DF MIN-NUNES MARQUES DJe-s/n DIVULG 19/12/2025 PUBLIC 07/01/2026 ADI 7917 MC PROCESSO ELETRÔNICO JULG-26/12/2025 UF-DF MIN-NUNES MARQUES DJe-s/n DIVULG 19/12/2025 PUBLIC 07/01/2026

fim do documento”.

A decisão monocrática será apresentada para referendo em sessão virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal designada para 13 a 24/02/2026. Todavia, em atenção à força vinculante das decisões constitucionais e ao princípio da segurança jurídica, de rigor aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o agravo de instrumento para prorrogar o prazo dos artigos 6o-A e 16-A da Lei Federal no. 15.270/25 até 31/01/2026, nos estritos termos da tutela deferida pelo Min. Nunes Marques na ADI no. 7.912/DF. Julgo prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. LEI FEDERAL No. 15.270/25. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE LUCROS E DIVIDENDOS. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a afastar a exigência de prévia deliberação societária acerca da distribuição de lucros como condição para o gozo de isenção tributária com referência aos resultados apurados no ano-calendário de 2025, nos termos dos artigos 6o-A e 16-A da Lei Federal no. 15.270/25.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se os requisitos para gozo de isenção tributária prevista nos artigos 6o-A e 16-A da Lei Federal no. 15.270/25.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal no. 15.270, publicada no DOU de 27/11/2025, promoveu alterações na tributação do imposto sobre a renda. Especificamente quanto à apuração de lucros pelas pessoas jurídicas, alterou dispositivos da Lei Federal no. 9.250/96. Portanto, de acordo com a novel legislação, a regra geral é a tributação de lucros e dividendos que superem o valor posto na lei. De forma excepcional, poderão ser deduzidos os lucros e dividendos apurados no ano-calendário de 2025 e cuja distribuição tenha sido determinada pelo órgão societário competente até 31/12/2025.

4. No ponto, é importante consignar que o imposto de renda deve observar a anterioridade anual (artigo 150, inciso III, “b”, da Constituição), porém não está sujeito à anterioridade nonagesimal por expressa determinação do artigo 150, §1o, da Constituição. Assim, e uma vez que a Lei Federal no. 15.270/25 foi aprovada e publicada antes do fim do ano legislativo de 2025, não se identifica vício na determinação de incidência tributária sobre os lucros e dividendos que serão destinados e pagos no exercício de 2026.

5. A Lei Federal no. 15.270/25 estabeleceu a possibilidade de dedução dos lucros do exercício de 2025, apurados e destinados em 2025, porém apenas pagos/creditados em 2026. Trata-se de benefício fiscal estabelecido pelo legislador e cuja interpretação é estrita, conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional.

6. As dificuldades contábeis e administrativas para obtenção do benefício fiscal são questões a serem ponderadas pelo contribuinte que deseja gozar da benesse. O julgador não pode ampliar o benefício fiscal previsto em lei, sob pena de desnaturá-lo.

7. Por fim, observo que a matéria foi objeto de análise cautelar pelo Min. Nunes Marques no âmbito da ADI no. 7.912/DF. A decisão monocrática será apresentada para referendo em sessão virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal designada para 13 a 24/02/2026. Todavia, em atenção à força vinculante das decisões constitucionais e ao princípio da segurança jurídica, de rigor aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno.

9. Tese de julgamento: o benefício fiscal estabelecido pelo legislador tem interpretação estrita, conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 150, inciso III, “b”; CTN, art. 111; Lei Federal no. 15.270.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento para prorrogar o prazo dos artigos 6o-A e 16-A da Lei Federal no. 15.270/25 até 31/01/2026, nos estritos termos da tutela deferida pelo Min. Nunes Marques na ADI no. 7.912/DF e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão